Tribunal: CARF
Processo: 16682.722760/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. NORMA ANTIELISIVA.
O art.195, I, do RIPI/2010, que estabelece que o valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência, é norma antielisiva, devendo ser interpretada de forma a evitar, em especial, a prática de preços artificialmente baixos pelo remetente (o industrial, contribuinte do imposto, de cujo pagamento assim pretende se evadir) a distribuidor interdependente exclusivo.
CÁLCULO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO INTERDEPENDENTE. PREÇOS POR ELE PRATICADOS NO ATACADO.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto, sendo incabível a inclusão, na média ponderada, de preços bem inferiores praticados pelo industrial remetente, sob pena de distorção do valor que justamente se pretende determinar com a aplicação da norma.
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO, DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊCIA PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DO CARF.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, não tendo sido o legislador específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação, melhor se identificando, conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com o mercado, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município, restrição esta que implicaria em dar azo a que grandes empresas com características operacionais que a esta possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos), adotem livremente a prática de instalar um único distribuidor, interdependente, em outro Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado atacadista na praça" do remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte do IPI, que pratique preços artificialmente muito inferiores ao de mercado, ou seja, admitir que a norma que visa justamente coibir esta prática venha a viabilizá-la.
SOLUÇÃO DE CONSULTA EXARADA À VISTA DE SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA ATUAL. INAPLICABILIDADE.
Deixa de ser aplicável o resultado de uma Solução de Consulta feita por um fabricante que, além de também vender no atacado a outras empresas, era remetente a distribuidor interdependente localizado no mesmo Município, quando à época dos fatos geradores, tinha passado a vender exclusivamente a seu único distribuidor interdependente, estabelecido em outro Município, considerado ainda que não houve mudança do entendimento da Receita Federal em relação à matéria.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722760/2016-55
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-010.104 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Embargante
PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. NORMA ANTIELISIVA.
O art.195, I, do RIPI/2010, que estabelece que o valor tributável não poderá ser
inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando
o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência, é
norma antielisiva, devendo ser interpretada de forma a evitar, em especial, a
prática de preços artificialmente baixos pelo remetente (o industrial,
contribuinte do imposto, de cujo pagamento assim pretende se evadir) a
distribuidor interdependente exclusivo.
CÁLCULO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO INTERDEPENDENTE. PREÇOS POR ELE PRATICADOS
NO ATACADO.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios
preços praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado
produto, sendo incabível a inclusão, na média ponderada, de preços bem
inferiores praticados pelo industrial remetente, sob pena de distorção do valor
que justamente se pretende determinar com a aplicação da norma.
CONCEITO DE PRAÇA. NECESSÁRIA IDENTIDADE COM O DE
MUNICÍPIO,
DESCABIMENTO,
CONFORME
JURISPRUDÊCIA
PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DO CARF.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, não tendo sido o
legislador específico quanto à abrangência territorial, comporta interpretação,
melhor se identificando, conforme vem sendo entendido pela recente
jurisprudência do CARF, com o mercado, que não tem necessária identidade
com configurações geopolíticas, em especial a de um Município, restrição esta
que implicaria em dar azo a que grandes empresas com características
operacionais que a esta possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos),
adotem livremente a prática de instalar um único distribuidor, interdependente,
em outro Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado
atacadista na “praça" do remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722760/2016-55
Fl. 2821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722760/2016-55

do IPI, que pratique preços artificialmente muito inferiores ao de mercado, ou
seja, admitir que a norma que visa justamente coibir esta prática venha a
viabilizá-la.
SOLUÇÃO DE CONSULTA EXARADA À VISTA DE SITUAÇÃO
FÁTICA DIVERSA DA ATUAL. INAPLICABILIDADE.
Deixa de ser aplicável o resultado de uma Solução de Consulta feita por um
fabricante que, além de também vender no atacado a outras empresas, era
remetente a distribuidor interdependente localizado no mesmo Município,
quando à época dos fatos geradores, tinha passado a vender exclusivamente a
seu único distribuidor interdependente, estabelecido em outro Município,
considerado ainda que não houve mudança do entendimento da Receita Federal
em relação à matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, extraindo-se do voto vencedor as
considerações feitas sobre a aplicação da Solução de Consulta Interna n° 8/2012, no que se refere
à consideração dos preços de venda do único distribuidor, em contraposição à inclusão das
vendas do industrial para fins de cálculo da média ponderada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração combinados com embargos inominados
interpostos pelo sujeito passivo contra decisão tomada no acórdão no 9303-008.545, de 14 de
maio de 2019 (embargos às e-folhas 2.739 e segs).
Os vícios apontados pela Embargante foram examinados de forma criteriosa
pro ocasião do Despacho de Admissibilidade dos Embargos, no qual foram feitas as
considerações a seguir reproduzidas.
Assim, a delimitação do conteúdo semântico de praça serve para definir a existência da
premissa, que possibilita a consequente aplicação da SCI, mas a discussão sobre essa
conseqüência é posterior à definição de praça. Dito de outro modo. pode-se concluir que
praça não é limitada a município e concluir que fabricante e distribuidor
interdependente estão na mesma praça (região metropolitana), e, ainda assim, concluir
pela não aplicação da SCI Cosit n° 8/2012, no que tange à inclusão das vendas do
Fl. 2822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722760/2016-55

industrial ao distribuidor, ou seja, referida discussão é autônoma em relação ao conceito
de praça.
A apreciação de tal matéria, a meu ver, não configura propriamente uma contradição
interna, já que o acórdão embargado decidiu pelo retorno para apreciação das demais
matérias não apreciadas, o que é coerente com os fundamentos do voto. Também não
vislumbro obscuridade, pois restou clara a abordagem das referidas questões e a
devolução para apreciar as matérias não decididas. Contudo, há um lapso ou omissão
quanto à delimitação do litígio jurisprudencial levado à CSRF, o que levou, smj, à
prolação de decisão extra perita, pois teria enfrentado matéria não admitida em
despacho.
Nesta situação, entendo admissível a oposição de embargos para corrigir decisões extra
petita. Neste sentido, o Acórdão n° 9303-005.884. bem como decisões do STJ, como os
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL N° 1.340.602:
(...)
E conclui que
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pela contribuinte, para sanar o lapso quanto â apreciação de matéria que não
compôs o dissídio interpretativo, isto é, quanto ao enfrentamento de matéria não objeto
do julgamento, no caso a aplicação da Solução de Consulta Interna n° 8/2012, no que se
refere à consideração dos preços de venda do único distribuidor, em contraposição â
inclusão das vendas do industrial para fins de cálculo da média ponderada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Uma vez que esteja de acordo com os fundamentos da decisão que admitiu os
aclaratórios interpostos pelo sujeito passivo, entendo que o acórdão embargado deve ser
rerratificado, extraindo-se do voto vencedor as considerações feitas sobre a aplicação da Solução
de Consulta Interna n° 8/2012, no que se refere à consideração dos preços de venda do único
distribuidor, em contraposição à inclusão das vendas do industrial para fins de cálculo da
média ponderada.
Nestes termos, a fundamentação do voto vencedor passa a ter o seguinte teor:
No mérito, primeiramente temos que analisar se a Solução de de Consulta pela
recorrente (Decisão no 331/85, da Disit/SRRF/7a RF, de 07/11/1985 – fls. 1.920 a 1.932) ainda
seria aplicável, pois, o sendo, prejudicaria, de plano, o trabalho fiscal
Não é, pois, como bem coloca a PGFN, trata de situção diversa.
Vejamos o que é dito na fundamentação.
Fl. 2823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722760/2016-55

- PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA., por seu estabelecimento industrial sito
na cidade do Rio de Janeiro expõe o seguinte:
a - pretende incluir, entre os seu possíveis compradores, uma sociedade atacadista de
cujo capital a PROCOSA participa com mais de 50% do capital;
b –este atacadista interdependente teria também sua sede na cidade da Rio de Janeiro;
c- a produção da fábrica. seria vendida assim:
c.1 - uma parte a atacadistas independentes na praça do Rio de Janeiro.
c.2 - outra parte ao atacadista interdependente .
Vê-se aí que:
- À época, o distribuidor, interdependente, era situado na Cidade do Rio de
Janeiro, o que, por si só, muda radicalmente o cenário, pois torna sem sentido toda a discussão
acerca do conceito de "praça";
- O industrial também vendia a outros atacadistas, ou seja, o interdependente
não era o único.
Realidade, sem dúvida, diversa (é como se fosse outro consulente)
Vamos agora à discussão nodal, que seria o conceito de "praça".
Colacionando paradigmas bastante recentes de grandes empresas do mesmo
ramo, que adotam o mesmo modus operandi, a PGFN demonstra, de forma muito consistente
que a jurisprudência do CARF vem mudando, ampliando o conceito de praça para além do
Município, em uma análise objetiva e melhor contextualizada de um norma antielisiva.
E, na minha visão, não há como não "caminhar" neste sentido.
Mesmo à vista de todas as evidências, não vamos aqui discutir se o modelo de
negócio adotado pelo contribuinte configura um planejamento tributário abusivo, para reduzir
drasticamente o valor do IPI devido, pois o valor da saída do industrial para o único comercial
atacadista, absolutamente interdependente (não equiparado a industrial e. portanto, não
contribuinte do imposto), é muito inferior ao praticado por este, que efetivamente é o preço de
mercado - "esquema" que, por óbvio, não poderia ser levado a efeito nas vendas a outros
distribuidores.
O que nos cabe decidir é tão-somente a procedência do lançamento,
especialmente no que tange à consideração da praça como Região Metropolitana - interpretação
que não foi adotada pela Fiscalização em razão da deliberada configuração comercial mas com
base em uma detida análise da interpretação dada pela própria RFB (e até por outros órgãos –
IBGE, TRT, CACE), sob uma perspectiva econômica e vendo a realidade do mercado, conforme
pode ser verificado no Termo de Verificação Fiscal às fs. 1.671 a 1.679.
Não que o modelo adotado absolutamente não teve consequências: foi por mais
que razoável desconsiderado do preço na saída do estabelecimento industrial utilizando-se
Fl. 2824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722760/2016-55

somente da média ponderada das vendas feitas pelo seu atacadista interdependente, único a
configurar o mercado atacadista de sua praça.
À vista da situação fática, sem dúvida, é aplicável a regra do art. 195, I, do
RIPI/2010: "O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista
da praça do remetente quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio
remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência ".
Alega o contribuinte que, como o único distribuidor está localizado em Duque
de Caxias e não no Município do Rio de Janeiro, não haveria mercado atacadista da praça do
remetente, sendo, portanto, aplicável a regra do art 196, parágrafo único, inciso I (daí, sem
dúvida, a verdadeira "fixação que têm as empresas que adotam a tão comentada configuração
comercial em restringir o conceito de "praça" ao de Município).
Ao elaborar a norma antielisiva (que nada tem de beneficio, não comportando,
portanto, interpretação restritiva), caso o legislador quisesse delimitar o mercado a ser
considerado a um Município, o teria feito. Utilizar-se do termo “praça” para exigir do intérprete
que a esta conclusão chegasse, me parece, no mínimo, irracional (falar em “sem sentido” seria
mais próprio nesta linha de pensamento, diferentemente do que fez o Acórdão recorrido).
Um dispositivo que vem, no RIPI/2010, logo após do que aqui se discute,
mostra claramente que, quando o legislador quis, para fins de arbitramento do VTM, delimitar
precisamente a área a ser considerada, utilizou-se de um termo que não deixa margem a dúvidas:
Art 197. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o Fisco poderá
arbitrar o valor tributável...
§ Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este deva ser
considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço médio do
produto no mercado do domícilio do contribuinte, ou, na sua falta, nos principais
mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador.
"Praça" tem a ver com mercado. Isto chega a ser intuitivo. As fronteiras
definidas pelo Estado são configurações geopolíticas e as áreas de influência comercial há
séculos com elas não necessariamente se confundem (hoje, com o comércio eletrônico, pode-se
bem dizer que a praça de determinados produtos é o mundo)
Limitar a praça rigorosamente a um Município levaria, em tese, a situações tais
que um distribuidor instalado do outro lado da rua limítrofe entre dois Municípios que vendesse
só ao outro, não teria praça (novamente, "sem sentido")
Esta necessidade de interpretação contextualizada do conceito de praça está
claramente consignada na Declaração de Voto da ilustre Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário, no Acórdão (paradigma) no 3201-003 444, de 26.02/2018, da AVON:
"O Direito Tributário não admite, na atualidade. interpretações estanques, dissociadas
da realidade econômica, social e politica. A moderna doutrina tributária, no que vem
acompanhada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não mais admite que a
obrigação tributaria seja parametrizada por conceitos imutáveis.
Fl. 2825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722760/2016-55

A interpretação, do direito tributário, a exemplo do que se verifica na interpretação
conforme a constituição e na própria mutação constitucional, deve acompanhar a
evolução dos paradigmas sociais e económicos.
... o contribuinte não pode pretender afastar essa mesma realidade para fins de se eximir
da obrigação tributaria.
É a própria realidade mercadológica da Recorrente que inviabiliza restringir o conceito
de praça comercial a um único município. Seus produtos são comercializados em todo o
país (e mesmo internacionalmente), independentemente da sua presença física nos
municípios, sendo seus produtos claramente individualizados e definíveis, e sem
variações de valor.
Não se trata de negar primazia ao princípio da legalidade tributaria, mas, sim, de
interpretar a norma tributaria em consonância com a realidade social, politica e
económica.
E, na atual realidade, de economia globalizada, limitar o conceito de "praça comercial"
de um comerciante de alcance internacional, às barreiras geográticas de um único
município significa corromper o próprio conceito normativo".
Restringir, na interpretação da norma antielisiva, o conceito de "praça" ao de
Município é justamente dar azo a que grandes empresas com características operacionais que a
esta possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos), adotem livremente a prática de
instalar um único distribuidor, interdependente, em outro Município, para, forçosamente,
caracterizar que não existe mercado atacadista na "praça" do remetente e, assim, permitir, ao
industrial, contribuinte do IPI, que pratique preços artificialmente muito inferiores aos de
mercado
É admitir que a norma que visa justamente coibir esta prática venha a
viabilizá-la, com base em uma interpretação restritiva de um termo que. não só pela umbilical
relação com o comércio, mas também pela não necessária relação com a divisão geopolítica, não
limita a região geográfica ao Município, como vem entendendo reiteradamente o CARF nas
decisões mais recentes.
À vista de todo o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de
Declaração, sem efeitos infringentes, extraindo-se do voto vencedor as considerações feitas
sobre a aplicação da Solução de Consulta Interna n° 8/2012, no que se refere à consideração dos
preços de venda do único distribuidor, em contraposição à inclusão das vendas do industrial para
fins de cálculo da média ponderada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722760/2016-55

Fl. 2827
DF CARF MF
Documento nato-digital